Tribunal: CARF
Processo: 18239.007270/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.007270/2008-89
ACÓRDÃO
2001-007.497 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DORIAN FIKOTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÕES. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Os valores de IPTU, quota condominial e taxa de lixo incluídos nos valores
de aluguéis pagos, podem ser deduzidos da base de cálculo, uma vez
comprovados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 12-46.965 da 21a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro (1) /RJ (fls. 94 e segs.).
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 84 e 85,
foram apuradas as seguintes infrações:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.497 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007270/2008-89
2
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
1.129,65, referente à fonte pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, CNPJ 29.979.036/000140.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa Física – DIMOB no
valor de R$ 20.615,71, informados pela ANDIFOR COMÉRCIO ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que:
- Consta que a apuração foi decorrente do não atendimento à intimação,
entretanto não tomou conhecimento de qualquer intimação.
- O tempo decorrido entre a apresentação da Declaração e a notificação da
incorreção foi excessivamente longo gerando multa e juros injustamente altos,
posto que poderia ser objeto de argumentação ou correção em menor tempo.
- Conforme comprovante fornecido pela fonte pagadora o valor foi, de fato, retido
na fonte.
- Os rendimentos, do aluguel de imóvel, referemse parte à impugnante, parte ao
espólio de seu falecido companheiro encontrandose declarado em sua totalidade
na declaração do espólio.
- A união estável foi reconhecida quando da abertura do inventário, conforme
documento em anexo.
- Entendeu, equivocadamente, que uma declaração de espólio não poderia conter
rendimentos, razão pela qual não fez constar os rendimentos naquela Declaração.
- Entende que em sua própria declaração caberia informar apenas metade dos
rendimentos e, por este valor estar abaixo do limite, não foi oferecido à
tributação.
- Consta na Notificação que na DIMOB está informado o valor líquido do aluguel,
já deduzido da comissão correspondente, o que não corresponde à realidade pois
se trata do valor bruto, estando incluídos o valor das quotas condominiais, IPTU,
taxa de lixo e outras despesas.
- Conforme documento fornecido pela administradora, o valor dos rendimentos
recebidos de aluguéis, após abatimento do IPTU, quotas condominiais e taxa de
lixo é de R$ 16.444,10.
- Uma vez que houve equívoco de interpretação e o rendimento deveria constar
na declaração de espólio, solicita que seja considerada a omissão de apenas
metade do valor dos aluguéis.
Pelo exposto, requer a correção do débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.497 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007270/2008-89
3
Inicialmente, no que se refere à alegação da Contribuinte de que não foi intimada
para apresentação de documentos, cabe esclarecer que a intimação se deu
através do Edital no 03, de 09 de junho de 2008, fls. 91/92, por ter sido improfícua
a intimação via postal, considerando-se a devolução do Aviso de Recebimento AR,
fls. 90.
Conforme a impugnação apresentada e simulação de Declaração às fls. 59,
identifica-se que a Contribuinte concorda com a apuração da omissão de
rendimentos no valor de R$ 8.222,05. Dessa forma, considerase parcela não
impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Da compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Realizada consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil verifica-se que, para o Ano-calendário de 2004, não foi entregue
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf pelo INSS para o CPF da
Contribuinte.
Foi apresentado o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora INSS onde se identifica que a
Contribuinte recebe benefício de pensão por morte, tendo auferido no ano de
2004 rendimentos de R$ 20.227,36, sendo o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF de R$ 1.129,65.
Conforme previsão do § 2o do art. 87 do Decreto 3.000/99, a posse do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora permite à
Contribuinte a dedução do valor do imposto retido na fonte na Declaração de
Ajuste Anual, como segue:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
...
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Dessa forma, em que pese não haver Dirf entregue pelo INSS, com a apresentação
do comprovante de rendimentos resta comprovada a retenção do Imposto de
Renda no valor de R$ 1.129,65, não cabendo a compensação indevida apurada.
Da omissão de rendimentos recebidos de aluguéis
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.497 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007270/2008-89
4
Foi apurada omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no
valor de R$ 20.615,71, com base na Declaração de Informações sobre Atividade
Imobiliária – DIMOB, fls. 93.
A Contribuinte não concorda com a apuração do valor de R$ 20.615,71, alegando
que o valor correto dos rendimentos de aluguéis recebidos, após exclusão da
comissão paga à administradora do imóvel, do IPTU, das quotas condominiais e da
taxa de lixo é de R$ 16.444,10.
Também questiona a apuração do valor integral em sua Declaração, acatando
unicamente metade do valor que considera correto, R$ R$ 8.222,05.
Em análise aos documentos apresentados identifica-se que Marco Antonio de Sá
Paixão Silva, com quem a Contribuinte mantinha união estável, faleceu em
25/01/2003, tendo o inventário sido aberto pela Contribuinte, conforme
documento de fls. 16 a 18.
O documento de fls. 27, identifica que o imóvel foi comprado pela Contribuinte e
por Marco Antonio de Sá Paixão Silva. Foi apresentado o Contrato de Locação, fls.
28 a 33, onde consta a Impugnante como locadora do aluguel do imóvel da Rua
Professor João Arruda no 134, Apartamento no 92 , São Paulo.
A Declaração Final de Espólio foi entregue para o Ano-calendário de 2009, sendo
informado como data da decisão judicial da partilha 21/05/2009.
Conforme previsão do art. 7o. da Instrução Normativa SRF no 81, após abertura
do espólio e antes da partilha final dos bens, os rendimentos recebidos referentes
aos bens comuns devem ser informados na proporção de 50% na Declaração da
cônjuge e 50% na Declaração do Espólio, como segue:
“Declarações Inicial e Intermediárias Art. 7o Nas declarações inicial e
intermediárias, se obrigatórias, devem ser incluídos:
I os rendimentos recebidos durante todo o ano-calendário, observado o seguinte:
a) no caso de falecimento de contribuinte casado:
1. todos os seus rendimentos próprios, inclusive os produzidos pelos seus bens
particulares ou incomunicáveis;
2. as parcelas que lhe couberem dos rendimentos produzidos pelos bens possuídos
em conjunto com terceiros;
3. cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns que
integrem o regime de comunhão universal ou parcial, adotado na sociedade
conjugal ou, por opção, cem por cento desses rendimentos;
Dessa forma, correto o questionamento da Contribuinte quanto à tributação da
integralidade do valor em sua Declaração, devendo ser considerado como
rendimento omitido 50% dos valores recebidos como aluguel.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.497 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007270/2008-89
5
Quanto ao questionamento do valor a ser considerado como tributável, o art. 50
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), prevê as
exclusões que podem ser feitas do rendimento bruto recebido, como segue:
“Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis”
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir
o rendimento;
II o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV as despesas de condomínio.
A permissão para dedução dos valores supra citados está vinculada à
comprovação de que o ônus foi assumido pela Contribuinte, ou de que os valores
estão sendo embutidos nos valores de aluguéis pagos.
Em análise ao Contrato de Locação apresentado, identifica-se que está definido
na cláusula 6a., fls. 30, que o ônus dos pagamentos de IPTU, água, luz, gás,
seguros, despesas condominiais ordinárias, etc, pertence ao Locatário do imóvel.
Não foram apresentados os boletos de pagamento para identificação da alegada
inclusão dos respectivos valores junto com o valor do aluguel.
No Demonstrativo de Informações para o Imposto de Renda, emitido pela
administradora do imóvel, fls. 14 e 15, consta informação de que o valor bruto de
aluguel foi de R$ 21.873,21, valores dos quais deverá ser deduzida a taxa
administrativa de R$ 1.257,50, sendo o rendimento líquido do aluguel de R$
20.615,71.
No mesmo demonstrativo a informação prestada pela administradora do imóvel é
de que IPTU, quota condominial e taxa de lixo são despesas que foram pagas
diretamente pela administradora, não constando informação de que estes valores
estariam contidos nos valores de aluguéis pagos pelo inquilino.
Dessa forma, não tendo logrado comprovar que os valores de IPTU, quota
condominial e taxa de lixo estavam incluídos nos valores de aluguéis pagos,
conclui-se que os rendimentos líquidos recebidos foram R$ 20.615,71.
Considerando-se que deveria constar na Declaração de Ajuste Anual 50% deste
valor, a omissão de rendimentos foi de R$ 10.307,85. Uma vez que a Contribuinte
concorda com a omissão de rendimentos de R$ 8.222,05, mantém-se como
omissão de rendimentos contestada o valor de R$ 2.085,80.
Passa o lançamento a ter a seguinte composição:
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.497 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007270/2008-89
6
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário de R$ 2.834,66. Conforme Extrato do Processo de fls. 71 foi
transferido o valor de R$ 2.261,06, restando a cobrar o imposto de R$ 573,60 a
ser acrescido de multa de ofício e juros de mora. Não restou valor a ser cobrado
sujeito à multa de mora.

Cientificadao da decisão de primeira instância em 08/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 105, por meio do qual, em síntese, quanto à
omissão de rendimento de aluguéis, assevera que a diferença corresponde a valores de IPTU,
quota condominial e taxa de lixo incluídos nos valores dos aluguéis pagos, logo dedutíveis da base
de cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do acima já relatado tem-se que, após o julgamento da lide na primeira instância
administrativa, remanesce para avaliação e julgamento por esta turma do CARF a diferença de R$
2.085,80 entre a omissão de rendimentos de R$ 10.307,85 apurada pelo relator do voto vencedor
na DRJ e o valor de R$ 8.222,05 já admitidos pela interessada, e cujo imposto incidente já foi
parcelado na Receita Federal.
Alega a recorrente que a base de cálculo ainda contestada refere-se a valores de
IPTU, quota condominial e taxa de lixo incluídos nos valores dos aluguéis pagos, logo dedutíveis da
base de cálculo.
A esse argumento se opõe o acórdão recorrido, ao entender o relator que o
documento “Informações para o imposto de renda do ano calendário de 2.004”, de fl. 14,
fornecido pela administradora, de fato indica as citadas despesas como “pagas pela
administradora”, entretanto não constando informação de que estes valores estariam contidos
nos valores de aluguéis pagos pelo inquilino.
Ocorre que a leitura do citado documento em combinação com o extrato de fl. 15,
deixa claro que as despesas pagas foram realmente descontadas do valor bruto do aluguel pago,
sendo o saldo remanescente, descontada ainda a comissão da administradora, no valor de R$
16.444,10, repassado ao locador. Desse saldo, 50% são rendimentos atribuídos à recorrente,
conforme por ela admitido.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.497 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007270/2008-89
7
Tal procedimento, de receber do locatário os aluguéis somados ao valor do IPTU e
taxas que depois são pagos diretamente pela administradora da locação é comum, como forma de
garantir que as taxas serão de fato pagas, não advindo dívidas em nome do proprietário do imóvel
que lhe possam causar futuros embaraços.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para reduzir da base de cálculo dos rendimentos de
aluguéis o valor de R$ 2.085,80.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 208
DF CARF MF
Original